Tribunal: TJBA
Processo: 8103074-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103074-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE ARAUJO MATOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a consumidora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação de seus dados pelo inadimplemento de faturas de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu ato ilícito, dano e nexo de causalidade, quando da negativação dos dados da consumidora pelo inadimplemento de faturas de energia elétrica, a justificar a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor preleciona, em seu artigo 14, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. Compulsando-se os documentos apresentados pelas partes, observa-se que restou comprovada a existência de contratação. Verifica-se que a apelante requereu a ativação do serviço via ligação telefônica, fornecendo seus dados pessoais e o endereço residencial. Foi gerada a conta contrato, com o fornecimento do serviço, o que justificou o débito e, portanto, a inscrição no cadastro de inadimplentes.

5. Comprovado a existência do débito, à luz da prova produzida nos autos (contestação), e ausente prova do alegado pagamento, a inscrição promovida pela empresa credora ganha contornos de exercício regular do direito, inexistindo dano passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103074-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIENE ARAUJO MATOS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.